Tribunal: STF
Processo: ARE 1275211
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se, na origem, de Ação Penal em que se apura a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 89, 90 e 92 da Lei 8.666/1990; art. 1°, I, do Decreto-Lei 201/1967; arts. 288 e 317 do Código Penal; e no art. 1°, V e VII, § 1°, II, da Lei 9.613/1998, imputados a GILMÁRIO SOUZA DE OLIVEIRA, Prefeito não reeleito do Município de Biritinga/BA, e outros, em detrimento dos recursos do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, mediante 8 (oito) núcleos de conduta devidamente discriminados na denúncia, ocorridos durante o exercício de seu mandato eleitoral, que abrangeu o período entre os anos de 2009-2012.
    Assim foi ementado o acórdão que recebeu a denúncia:
    ‘PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI 8.666/1993. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DA LICITAÇÃO. MODIFICAÇÃO ILEGAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. PROCURADOR MUNICIPAL. PARECER JURÍDICO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO. RESPONSABILIDADE PENAL. APROPRIAÇÃO DE RENDAS PÚBLICAS. DECRETO-LEI 201/67. CORRUPÇÃO PASSIVA.
    1. Pelo texto da denúncia, o primeiro acusado, Prefeito Municipal, se associou aos demais denunciados - Secretária de Educação, Presidente da Comissão Permanente de Licitação, Procurador do Município e empresários prestadores de serviços à municipalidade -, sob a sua liderança, nos exercícios de 2009/2010, para desviar recursos do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, repassados ao Município.
    2. Os (supostos) crimes teriam ocorrido mediante dispensa indevida e fraude em licitação para a contratação de transporte escolar; aquisição indevida de combustíveis com recursos do FUNDEB; pagamentos indevidos de reformas de 36 prédios escolares; depósitos de recursos do FUNDEB em contas particulares dos gestores do Município; aluguel indevido de imóvel com desvio de recursos do FUNDEB; e fracionamento indevido de despesas.
    3. Nesse cenário fático, e se louvando no material documental que faz anexar, imputa-lhes o MPF, separada ou conjuntamente, em derredor dos diversos núcleos táticos da denúncia, a autoria dos crimes previstos nos arts. 288 e 317 do Código Penal; no art. 1°, I, do Decreto-lei 201/1967; nos arts. 89, 90 e 92, c/co art. 88, da Lei 8.666/1993; e no art. 1°, V e VII, § 1°, II, da Lei 9.613/1998.
    4. A denúncia afirma que o primeiro e o oitavo acusados se beneficiaram diretamente do FUNDEB quando receberam, de recursos em suas contas bancárias pessoais, valores depositados pela empresa prestadora de serviços de transporte escolar, contratada sem licitação, o que caracteriza (virtualmente) o tipo do art. 1°, I, do Decreto-lei 201/1967 ("apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio.").
    5. A mesma narrativa tática dá ensejo à imputação de corrupção passiva (art. 317 - Código Penal) em relação aos dois agentes. A despeito de cuidar-se de classificação provisória, a ser confirmada (ou não) no julgamento do mérito, não deve ser recebida a denúncia quanto à corrupção passiva, claramente indevida, sob pena de bis in idem. A descrição fática já está corretamente capitulada nos arts. 90 e 92 da Lei 8.666/1993 e no art. 1°,1, do Decreto-lei 201/1967.
    6. A inclusão do Procurador do Município na denúncia ocorre tão somente por ter, no exercício de suas funções, firmado pareceres jurídicos sobre a dispensa de licitação (dispensa n° 04512009); sobre o Pregão Presencial n° 003/2009 (contratação de transporte escolar); e sobre o Convite n° 014/2009 (reforma de prédios). O MPF não lhe imputa, no desdobramento dos fatos (plano de eficácia das contratações), nenhum ato concreto de desonestidade, enriquecimento ilícito ou apropriação de valores do FUNDEB, como o faz em relação aos demais acusados.
    7. Em face da alargada relação de causalidade entre seu parecer e o ato administrativo; em cuja eficácia tenha ocorrido dano ao erário, a responsabilização do assessor jurídico, pelo conteúdo da sua manifestação, nas minutas de editais de licitação, bem nas dos contratos, acordos, convênios ou ajustes, somente deve ocorrer nos casos de comprovada má-fé, culpa ou erro grosseiro, devidamente demonstrados (STF - MS n° 24.631-3/DF, DJ 01/02/2008).
    8. ‘O parecer não é ato administrativo, sendo, quando muito, ato de administração consultiva, que visa a informar, elucidar, sugerir providências administrativas a serem estabelecidas nos autos de administração ativa’ [...]; (MS n° 24.073, Rel. Min. Carlos Velloso, Pleno, julgado em 06/11/2002).
    9. É atípica a conduta do advogado ou procurador público denunciado ‘apenas pela simples emissão e suposta aprovação de parecer jurídico, sem demonstração da presença de nexo de causalidade entre a conduta a eles imputada e a realidade do fato típico.’(STJ - 5a Turma, no RHC 39.644/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 17/10/2013).
    10. Improcedência da acusação em relação a Eustórgio Pinto Resedá Neto (Lei 8.038/90 - art. 6°, e art. 386, CPP). Rejeição da denúncia em relação a Gilmário Souza de Oliveira e Josenildo de Carvalho Sena, quanto ao crime de corrupção passiva (art. 317 - CP). Recebimento da denúncia em relação a todos os acusados, quanto às demais imputações (art. 41 - CPP), exceção feita ao Procurador do Município.”
    Quanto ao não recebimento da denúncia em relação ao Procurador do Município, Eustórgio Pinto Resedá Neto, o Ministério Público opôs embargos de declaração, alegando, em síntese, que o acórdão embargado “não analisou a imputação de associação criminosa e, no que se refere ao concurso para a ,prática dos crimes de fraude a licitação e desvio de recursos, deixou de examinar aspectos fundamentais da participação do denunciado” (e-STJ fl. 1.233). Alegou, ainda, que “não se trata, apenas de parecer jurídico sustentando interpretação legal equivocada. Trata-se de uma peça que deliberadamente omitiu o exame de requisitos essenciais à dispensa de licitação, tais como-as justificativas para a escolha da contratada e a compatibilidade dos preços com os de mercado, (embora as duas exigências tenham sido reconhecidas no parecer, nem uma palavra se disse sobre a existência de prova do preenchimento' desses requisitos -, - no procedimento de dispensa)” e que “a própria justificativa para a urgência dá contratação era falsa, pois o parecer menciona a desistência' de licitante vencedora, quando nenhuma licitação havia sido realizada”, de modo que se revela a má-fé ou erro grosseiro, circunstâncias que, nos termos do voto condutor do acórdão embargado, ensejam a responsabilização criminal do Procurador.
    Eustórgio Pinto Resedá Neto, em contrarrazões, defendeu que (a) os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público são manifestamente intempestivos; (b) não há omissão no acórdão embargado, de modo que o objetivo dos embargos é a mera reanálise de fatos já examinados; (c) “(...) a própria imputação do referido crime de associação criminosa o decorria da caracterização da emissão dos pareceres jurídicos como se crimes fossem, até porque, conforme cediço, para que o sujeito integre uma associação criminosa, este tem que, necessariamente ter a finalidade específica de praticar crimes”; (d) o Tribunal concluiu, no que diz respeito à atuação como Procurador, que a conduta do embargante se deu de forma lícita e no exercício regular da profissão.
    O MPF manifestou-se pela remessa dos autos à Primeira Instância, considerada a não reeleição de GILMÁRIO para novo mandato do cargo de Prefeito (e-STJ, fls. 1287/1288).
    Os Embargos de Declaração opostos tanto por GILMÁRIO (e-STJ, fls. 1.220/1.224) como pelo MPF (e-STJ, fls. 1.236/1.240) foram rejeitados pelo Tribunal de origem (e-STJ, fls. 1.322/1.323).
    Especificamente, quanto ao Procurador do Município, Eustórgio Pinto Resedá Neto, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região destacou que:
    “Como se observa do acórdão embargado, não há omissão a sanar, uma vez que a absolvição do denunciado Eustórgio Pinto Resedá Neto se deu em face "das imputações da denúncia", obviamente abrangendo o crime de associação criminosa (art. 288 – CP).
    Efetivamente não foi demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta imputada ao denunciado e o fato tido como típico, inexistindo nos autos outros elementos de informação que justifique o recebimento por outro crime. Não se apontou nenhuma participação criminosa ou ao menos irregular do denunciado nos segmentos de eficácia das contratações.
    O acórdão, ainda, não deixou de analisar todos os "os aspectos fundamentais da participação do denunciado". Ao contrário, os pontos mencionados na denúncia que descrevem a participação do denunciado nos fatos tidos como ilícitos levam à conclusão a que chegou o julgamento pelo Colegiado, não havendo pontos omissos a considerar e que pudessem dar os pretendidos efeitos infringentes aos embargos”.
    O acórdão que rejeitou os embargos de declaração foi assim ementado:
    PROCESSUAL PENAL. RECEBIMENTO PARCIAL DA DENÚNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGADO PROFERIDO NA PLENITUDE DA COMPETÊNCIA DA SEÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO. PERSPECTIVA INFRINGENTE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
    1. Os embargos foram opostos ainda na plenitude da competência da Corte, e por ela devem ser julgados, mesmo porque se destinam (em tese) a integrar o acórdão prolatado anteriormente, quando ainda competente a Seção para a análise da denúncia. O seu resultado, mesmo vindo ao mundo jurídico no presente, retroage para integrar (ou não) o acórdão de 05/10/2016.
    2. No cenário dos embargos de declaração (art. 535 - CPC), a omissão é a falta de manifestação do julgado sobre ponto em que o seu pronunciamento se impunha, obrigatoriamente, dentro da dinâmica do recurso, situação não ocorrente na espécie, na qual o julgado analisou as questões discutidas e deu as devidas soluções.
    3. A irresignação do MPF quanto ao resultado do julgamento, na perspectiva da rediscussão dos temas debatidos, sobretudo pela alegada omissão da análise da imputação ao crime de associação criminosa (art. 288 - CP) de um dos denunciados, não pode ser aproveitada. O acórdão é claro no sentido da absolvição do denunciado por todas as imputações, inexistindo outros elementos de informação nos autos capazes de possibilitar o efeito infringente pretendido. Nenhum outro fato narrado na denúncia justifica o recebimento por outro crime (associação criminosa).
    4. Também não colhe a tese do denunciado então Prefeito que teve a denúncia recebida, ao afirmar, em sustentação oral, que teria havido quebra ilegal (sem ordem judicial) de sigilo bancário e fiscal. Não se demonstrou quebra de nenhum sigilo por parte da CGU, como o demonstra o MPF.
    5. Não fora isso, a questão debatida necessita de maior aprofundamento, somente possível no desenrolar do processo penal. Diante de todos os fatos demonstrados nos autos, foi possível verificar a existência dos requisitos do art. 41 - CPP para o recebimento da denúncia, salvo a de corrupção passiva (art. 317 – CP).
    6. Os embargos opostos, do MPF e do denunciado, não possuem densidade suficiente para atrair os pretendidos efeitos infringentes. O acórdão não padece dos vícios alegados. A eventual reforma do julgado deve ser veiculada pela via recursal adequada, nas instâncias superiores.
    7. Embargos de declaração (ambos) rejeitados. 
    Foram então interpostos apelos extremos, com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal.
    O recorrente GILMÁRIO defendeu a existência da repercussão geral e do prequestionamento da matéria, e sustenta que o acórdão violou o art. 5º, incisos XXXIX e LVI, da CF/88. Por fim, pediu que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido, visando à rejeição da denúncia e a rejeição da imputação relativa ao crime de lavagem de dinheiro (e-STJ, fls. 1.326/1.335)
    O MPF, por sua vez, defendeu a existência da repercussão geral e do prequestionamento da matéria, e sustentou que o acórdão violou os arts. 5°, inciso LIII, 29, X, 109, I e IV, e 108, I, "a", todos da CF/88, aos fundamentos de que (a) “o v. acórdão recorrido admite que cessou a competência do Tribunal para decidir sobre a lide mas sustenta que o resultado do v. acórdão retroage e assim prorroga sua competência para processar e julgar alguém, na verdade um grupo de pessoas, cuja competência não detém mais”; e (b) “tão logo diplomados os candidatos eleitos, eventuais processos penais que sofram devem subir imediatamente ao foro competente, no estado em se encontram, bem como assim que se perde o foro privilegiado, os processos devem ser remetidos ao foro correto, não havendo se falar em prorrogação, retroação ou competência residual, ante a necessidade de preservação da competência e do princípio do Juiz Natural” (e-STJ fls. 1.411-1.412).
    Por fim, pediu que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido, visando que, em atendimento ao princípio do juiz natural, considerando não mais persistir a competência por prerrogativa de função, os autos sejam remetidos à primeira instância (e-STJ, fls. 1.401/1.412). 
    O Tribunal de origem inadmitiu os apelos. Quanto ao recurso interposto por GILMÁRIO, fundamentou (a) quanto à alegada violação ao art. 5º, XXXIX, da CF/88, tratar-se de ofensa meramente reflexa à Constituição, pois “a análise da violação invocada pelo recorrente, dependeria, primeiramente, da interpretação de dispositivos infraconstitucionais”; e (b) quanto à suposta desobediência ao art. 5º, LVI, da CF/88, destacou que “sequer há comprovação da alegada violação ao preceito constitucional que não consegue infirmar o juízo de valor feito pelo órgão julgador”, bem como que houve o devido reconhecimento de lastro probatório mínimo para se admitir a denúncia (fls. 1.752/1.757). Já em relação ao recurso interposto pelo MPF, fundamentou inexistir ofensa a dispositivo constitucional (fls. 1.763/1.765).
    Em seus Agravos, (a) GILMÁRIO, limitando-se a repisar as razões do apelo extremo, alega que “foram preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade do recurso” e que “cabe tão somente ao Supremo Tribunal Federal analisar o mérito do Recurso Extraordinário” (e-STJ, fls. 1.779/1.786)); (b) o MPF sustenta que não cabe ao Presidente do Tribunal a quo julgar o processo em substituição ao STF e que os argumentos da decisão agravada não merecem prosperar porque “a Constituição prevê quem detém foro privilegiado, bem como a competência dos Tribunais Regionais Federais, assim, cessado o foro privilegiado, o Eg. Tribunal Regional Federal não detém mais competência para praticar qualquer ato de mérito no processo, mormente em face do princípio do juiz natural e da ampla defesa, uma vez que há uma limitação recursal (somente são cabíveis recursos especial e extraordinário das decisões dos Tribunais)”; no mais, renova as razões de seu apelo extremo (e-STJ, fls. 1.788/1.802).
    O Min. NEFI CORDEIRO, Relator dos Agravos nos Recursos Especiais interpostos por ambos os recorrentes perante Superior Tribunal de Justiça, decidiu: ”Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso especial do Ministério Público para determinar o recebimento da ação penal em face do recorrido GILMARIO SOUZA DE OLIVEIRA pelo crime previsto no art. 317 do CP e nego provimento ao agravo em recurso especial da defesa” (e-STJ, fls. 1.947/1.960).
    Em decisão monocrática de 7/7/2020, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, (a) neguei seguimento ao agravo interposto por GILMÁRIO SOUZA DE OLIVIEIRA; e (b) dei provimento ao agravo interposto pelo MPF para dar provimento ao recurso extraordinário e determinar a imediata remessa dos autos ao competente Juízo de Primeira Instância.
    Essa decisão é agora agravada por Eustórgio Pinto Resedá Neto. Sustenta o agravante, em suma, que (a) o apelo extraordinário interposto pelo MPF sequer deveria ser conhecido por inobservância ao pressuposto recursal da demonstração fundamentada acerca da repercussão geral da matéria debatida; e (b) inexiste violação a qualquer dispositivo constitucional, sendo “inviável considerar que um órgão diverso daquele que proferiu a decisão judicial possa exercer função integrativa da decisão que não proferiu”. Argumenta, neste ponto específico, que “não se discute a necessidade de processamento e julgamento do feito perante o TRF – 1ª Região”, pois se trata tão somente “de reconhecimento apenas da competência residual do TRF – 1ª para processar e julgar embargos de declaração – recurso de natureza integrativa e horizontal – opostos ainda quando GILMÁRIO SOUZA possuía foro privilegiado em desfavor de acórdão proferido pelo próprio TRF – 1ª Região”.
    A decisão monocrática foi publicada no dia 16/7/2020 (DJe nº 178-2020) e, ultrapassado o prazo regimental de 5 (cinco) dias para a interposição dos recursos de Embargos de Declaração e/ou Agravo Regimental, cujo término ocorreu em 7/8/2020, as demais partes com interesse recursal não se manifestaram.
    É o relatório. DECIDO.
    Esclareço que recebo o presente agravo regimental como embargos de declaração, certo que se busca apenas o aperfeiçoamento da decisão em questão.
    De acordo com o estatuído no art. 619, do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337, do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.
    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecidos algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado.
    No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências, nem mesmo omissão.
    Efetivamente, nos termos decididos pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na Questão de Ordem na Ação Penal 937, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (3/5/2018), o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas.
    No caso dos autos, trata-se de ação penal em que se apura a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 89, 90 e 92 da Lei 8.666/1990; art. 1°, I, do Decreto-Lei 201/1967; arts. 288 e 317 do Código Penal; e no art. 1°, V e VII, § 1°, II, da Lei 9.613/1998, imputados a GILMÁRIO SOUZA DE OLIVEIRA, Prefeito não reeleito do Município de Biritinga/BA, e outros, em detrimento dos recursos do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, mediante 8 (oito) núcleos de conduta devidamente discriminados na denúncia, ocorridos durante o exercício de seu mandato eleitoral, que abrangeu o período entre os anos de 2009-2012.
    Cuidando-se de fatos ocorridos em mandato eleitoral anterior, em que o cargo de Chefe do Poder Executivo Municipal não é mais ocupado pelo recorrente GILMÁRIO, o afastamento da incidência do foro por prerrogativa de função, nos termos do decidido pelo Plenário desta CORTE na QO na AP 937, é medida que se impõe.
    Na hipótese em análise, o acórdão que decidiu pela improcedência da acusação em relação ao ora agravante, Eustórgio Pinto Resedá Neto, entre outras coisas, foi proferido quando ainda regularmente competente o Tribunal a quo. O referido acórdão, entretanto, foi objeto de embargos de declaração opostos tanto por GILMÁRIO (e-STJ, fls. 1.220/1.224) como pelo MPF (e-STJ, fls. 1.236/1.240), ambos, em seguida, rejeitados pelo Tribunal de origem (e-STJ, fls. 1.322/1.323).
    Os embargos de declaração, como se sabe, têm como objetivo aperfeiçoar o acórdão embargado, sanando eventuais vícios, elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, in verbis:
    Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
    GUILHERME DE SOUZA NUCCI, em sua obra (Código de Processo Penal comentado / Guilherme de Souza Nucci. - 15. ed. rev. atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016), ressaltou que os embargos de declaração, por sua natureza integrativa, invocam o mesmo juízo que proferiu a decisão embargada:
    “(...) trata-se de recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. Na jusrisprudência: TRF-2.ª Região: ‘Os embargos de declaração têm como característica a invocação do mesmo juízo, para que desfaça ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que o acórdão contém”. 
    Quanto ao ponto, é pacífica a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que os aclaratórios se prestam, primordialmente, ao aperfeiçoamento da decisão judicial. Confiram-se os seguintes julgados:
    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESPROVIMENTO.
    1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava a validade da atribuição de iniciativa legislativa ao Poder Executivo para instituição do Regime de Previdência Complementar (RPC) para todos os servidores públicos (Art. 40, § 15, da CF), incluindo os Magistrados.
    2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015). 3. Embargos de Declaração rejeitados.
    (ADI 3297 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 18/12/2019)
    EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTEGRAL CUMPRIMENTO DE ATO DECLATÓRIO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO. PAGAMENTO DE REPARAÇÃO ECONÔMICA COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 12, § 4º, DA LEI Nº 10.559/2002. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OMISSÕES INEXISTENTES. CARÁTER INFRINGENTE. REJEIÇÃO.
    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame de questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.
    2. Embargos de declaração rejeitados.
    (RMS 35418 AgR-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2019)
    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 1º DO DECRETO FEDERAL 8.691/2016, NA PARTE EM QUE DEU NOVA REDAÇÃO AOS ARTIGOS 75, §§ 2º E 6º; 75-A E 78, §§ 1º E 4º, DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (DECRETO FEDERAL 3.048/1999). REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA POR MÉDICOS PARTICULARES PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 84, IV E VI; 194 E 201 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO QUE NÃO REPRESENTA A TOTALIDADE DA CATEGORIA PROFISSIONAL AFETADA. ARTIGO 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.
    1. O acórdão embargado, ao assentar a ilegitimidade ativa ad causam da Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social - ANMP, não incorreu em vícios de contradição e omissão, restando devidamente fundamentado que a embargante não demonstrou a representação da totalidade dos peritos médicos, destinatários das normas impugnadas, pois congrega apenas parcela da categoria, consubstanciada nos médicos peritos servidores do INSS, excluindo os médicos peritos servidores dos demais órgãos públicos, bem como os médicos peritos particulares.
    2. O escopo dos embargos de declaração não é a revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo. Precedentes: ADI 5.357-MC-Ref-ED, rel. min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 7/3/2017; ADI 3.794-ED-ED, rel. min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 21/9/2017. 3. Embargos de declaração não providos.
    (ADI 5495 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 9/9/2019)
    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes.
    (RE 173459 AgR-ED, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ 15/8/1997)
    A controvérsia, inclusive, foi expressamente enfrentada quando do julgamento dos embargos pela instância de origem, nos seguintes termos (e-STJ, fl. 1.294):
    “Embora conste a informação de intercorrente inexistência de detentor, na relação processual, de ocupante de cargo com foro por prerrogativa de função perante este Tribunal, em face da não reeleição do Prefeito denunciado Gilmário Souza de Oliveira, permanece a competência (residual) do Tribunal para o processamento e julgamento dos embargos de declaração.
    É que os embargos foram opostos ainda na plenitude da competência da Corte, e por ela devem ser julgados, mesmo porque se destinam (em tese) a integrar o acórdão prolatado anteriormente, nesta Seção, quando ainda competente para a análise da denúncia ofertada. O seu resultado, mesmo vindo ao mundo jurídico no presente, retroage para integrar (ou não) o acórdão de 05/10/2016”.
    Em conclusão, o julgamento de embargos de declaração realizado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região contra acórdão por ele proferido é a medida que preserva a estrutura processual e a natureza integrativa do referido recurso, não havendo violação, no ponto, do entendimento fixado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na Questão de Ordem na Ação Penal 937.
    Destaco, finalmente, que na QO na AP 937 foi fixada também a tese de que após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo.
    Considerada a razão de decidir naqueles autos, está reforçada a plena validade do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que julgou os embargos de declaração no caso ora examinado.
    Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSO PENAL. DELITO DE EXTRAÇÃO MINERAL SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL (ART. 2º DA LEI 8.176/1991) E AMBIENTAL (ART. 55 DA LEI 9.605/1998). PREFEITO MUNICIPAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. SUPOSTOS CRIMES PRATICADOS EM PERÍODO ANTERIOR AO EXERCÍCIO DO CARGO DE CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937. COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. O Plenário desta CORTE, no julgamento da questão de ordem na Ação Penal 937, fixou as seguintes teses: "(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo".
    2. Delitos atribuídos ao agravante supostamente praticados em período anterior ao exercício do cargo de prefeito e sem relação com as funções desempenhadas.
    3. Agravo regimental desprovido.
    (RE 1223249 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 09-10-2019 PUBLIC 10-10-2019).
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, RECEBO o agravo regimental como embargos de declaração, que não conheço, explicitando, porém, que nos termos